Tribunal: TJDFT
Processo: 0731275-79.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0731275-79.2018.8.07.0015 AGRAVANTE: EVANILDE RODRIGUES DA CONCEICAO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por EVANILDE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, fundamentado nos artigos 1.021, §2° e 1.030, §2°, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação, acrescentando que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defende, ainda, a necessidade de que o presente recurso seja julgado pelo colegiado do Conselho da Magistratura, pleiteando o provimento do apelo. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, dispõe o artigo 1.030, §2o, do CPC de 2015, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso especial ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo constitucional. Convém ressaltar, ainda, que a própria Corte Superior entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019). Acrescente-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. OCORRÊNCIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTS. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. [...] 2. Considera-se erro grosseiro a interposição de agravo interno contra a decisão que não admite o recurso especial. Na hipótese dos autos, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes [...]. (AgInt no REsp 1751102/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/3/2020). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 20029004. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026